Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712039-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal em face da Lei Distrital no 7.465/2024. Intime-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido cautelar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 8o, § 5o da Lei no 11.697/2008, art. 10o, caput da Lei no 9.868/1999 e art. 144, caput do Regimento Interno do TJDFT. Após, encaminhem-se os autos ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça para se manifestarem sobre o pedido cautelar, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 8o, §§ 4o, I e 5o da Lei no 11.697/2008, art. 10o, § 1o da Lei no 9.868/1999 e art. 144, § 1o do Regimento Interno do TJDFT. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2024 14:08:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador